Tribunal: TJMT
Processo: 1018227-38.2023.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018227-38.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Direitos e Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - CPF: 014.885.841-41 (ADVOGADO), NORBERTO NEVES DOS SANTOS - CPF: 022.165.569-71 (EMBARGANTE), FACCIO, CARVALHO E CIA LTDA. - CNPJ: 17.201.784/0001-19 (EMBARGADO), RODRIGO SEMPIO FARIA - CPF: 808.070.381-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE
INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IRRESIGNAÇÃO DA EXCEPTA/EXECUTADA – NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO – MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – CONEXÃO ENTRE A AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL E DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – PREJUDICIALIDADE EXTERNA ENTRE AS DEMANDAS VERIFICADA – IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO COM O FIM DE SE EVITAR A PROLAÇÃO DE DECISÕES CONFLITANTES –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por NORBERTO NEVES DOS SANTOS, contra o acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível que, deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento de no 1018227-38.2023.8.11.0000 para “
determinar a suspensão do processo executivo até o deslinde final da ação declaratória.”
(Id.196154694).

O acórdão foi assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IRRESIGNAÇÃO DA EXCEPTA/EXECUTADA – NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO – MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – CONEXÃO ENTRE A AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL E DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – PREJUDICIALIDADE EXTERNA ENTRE AS DEMANDAS VERIFICADA – IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO COM O FIM DE SE EVITAR A PROLAÇÃO DE DECISÕES CONFLITANTES – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Ao teor do art. 921 c/c art. 313, V, a, do CPC, suspende-se o processo executivo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente.”
(Id. 191061170).

Em suas razões, de Id. 196454687, o embargante assevera que
“o acórdão deixou de enfrentar argumentos deduzidos no processo que são capazes de infirmar a conclusão do julgador.”

Consigna que
“ao concluir o julgador a necessidade de dilação probatória para análise de ausência de validade do título executivo, o fez sem enfrentar os argumentos deduzidos no processo que demonstram que a matéria é de ordem pública e cuja análise depende tão somente das provas documentais já constante nos autos, não havendo necessidade de dilação.”

Segue aduzindo que
“além de boleto não ser título executivo, notadamente quando sem aceite e comprovação de entrega, os boletos em apreço decorrem do contrato que compreende a compra e venda de esquadrias, inclusive com instalação conforme se extrai da leitura e a embargada não comprovou que efetivou a contraprestação conforme previsto no contrato e exigência da legislação para ingresso da execução.”

Requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar os vícios apontados, com aplicação dos efeitos infringentes,
“a fim de reformar a decisão agravada para reconhecer que a nulidade do título executivo (boletos bancários sem aceite e sem protesto por indicação) e sem comprovação da efetiva contraprestação (entrega e instalação dos produtos) é matéria de ordem pública que pode ser analisada em sede de exceção de pré-executividade, não havendo necessidade de dilação probatória mas mera análise da prova documental é fato incontroverso no caso dos autos, reconhecendo assim carência da ação por falta de título executivo e/ou inépcia da inicial por falta de prova de condição (contraprestação).”

A contraminuta foi ofertada no Id. 199794655, pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
.

Nesse passo, a despeito da tese apresentada pela parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve omissão ou contradição no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Pela análise do teor das razões ofertadas,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria.

Confiram-se os trechos pertinentes:

“[...]

Sabe-se que a exceção de pré-executividade pode ser ofertada nas hipóteses em que levantadas questões de ordem pública como, por exemplo, matérias envolvendo a higidez do título executivo ou os pressupostos processuais, sendo vedada a dilação probatória.

Na hipótese dos autos, o Magistrado a quo rejeitou integralmente a exceção de pré-executividade utilizando-se dos seguintes fundamentos:

“1. A exceção de pré-executividade é cabível quando a petição inicial carecer de certo pressuposto processual ou de desenvolvimento válido e regular do processo, cujo órgão judiciário deveria se manifestar, mas não o fez, seja por lapso ou por desconhecimento da matéria quando do recebimento da execução judicial ou do cumprimento de sentença (v.g., competência relativa).

Isto é, a objeção por meio da exceção de pré-executividade tem como fundamento matéria sobre a qual o juiz deva conhecer e decidir de ofício.

2. Assim, fica
evidente que o conteúdo das objeções deve versar sobre questão de direito ou de fato documentalmente provada e, havendo a necessidade de dilação probatória, somente serão discutíveis dentro do procedimento regular dos embargos ou da impugnação ao cumprimento de sentença.

2.1 A exceção de pré-executividade colacionada em id. 632933353 deve ser rejeitada in totum, posto que com exceção de nulidade de título, nenhum dos outros argumentos utilizados pela parte executada devem ser considerados, posto que o título de crédito é líquido, certo e exigível.
Conforme recente jurisprudência do STJ, nas ações de execução de título extrajudicial, o boleto bancário acompanhado do instrumento de protesto por indicação, da nota fiscal referente às mercadorias comercializadas e de seu comprovante de entrega devidamente assinado são documentos hábeis a embasar a execução e, por isso, é desnecessária a apresentação da duplicata.

Ainda assim,
com a simples visualização dos títulos colacionados aos autos, é clarividente que não há nenhuma alteração nos títulos como disse a sua tese.

De outra via, eventual excesso de execução deveria ser repelido no prazo dos embargos à execução. Se na ação de conhecimento interposta posteriormente a execução comprovar os fatos noticiados, o executado poderá ser restituído por eventual cobrança aqui indevida, que por ora, não se mostra qualquer vício.

Deste modo, inexistindo matéria de ordem pública a desconstituir o título, a execução deverá seguir.

3. Ante o exposto, rejeito integralmente a exceção de pré executividade apresentada.”

Como visto, o Julgador a quo procedeu com a análise acerca da validade, higidez e aptidão do título executivo e rejeitou o pedido de existência de prejudicialidade externa entre ações.

Quanto
à ausência de validade do título executivo, para a efetiva análise dos fatos declarados pelo agravante, é manifesta a necessidade de dilação probatória,o que causa verdadeiro óbice à via estreita do incidente em questão, como bem pontuou o d. Julgador a quo.

De outro lado,
a análise da tese de existência de prejudicialidade externa é matéria de ordem pública e não demanda dilação probatória, razão pela qual o incidente processual apresentado pelo executado é meio adequado para discutir a questão.

No ponto, entendo que assiste razão ao recorrente, tendo em vista a existência de tese de prejudicialidade externa capaz de determinar a suspensão do processo executivo.

Veja que caso concreto há nítida conexão entre as demandas, sendo determinada a reunião das ações perante o Juízo a quo a fim de se evitar decisões conflitantes (Id. 80666786 - Pág. 114), posto que na ação declaratória o recorrente visa o reconhecimento da inexistência do débito, que está sendo cobrado por meio da ação de execução.

Com efeito, o artigo 921, inciso I, c/c artigo 313, inciso V, do Código de Processo Civil, prevêem as hipóteses em que se deve proceder a suspensão do processo executivo. Confira-se:

“Art. 313. Suspende-se o processo:

(...)

V- quando a sentença de mérito:

depender do julgamento de outra causa ou da declaração da existência ou inexistência da relação jurídica, que constitua o objeto principal de outro processo pendente;”

“Art. 921. Suspende-se a execução:

I - nas hipóteses dos arts. 313 e 315, no que couber;”

Acerca do tema, Cândido Rangel Dinamarco ensina que “havendo a relação prejudicialidade, suspende-se o processo que veicula a causa prejudicada, ou seja, aquele no qual o julgamento dependa do que no outro se decidir. Por esse modo, quer a lei evitar decisões conflitantes e possíveis questionamentos da sentença que julgar a causa prejudicial, cujo conteúdo decisório deve prevalecer como premissa para o julgamento da prejudicada”. (in Instituições de Direito Processual Civil, v. III. São Paulo: Ed. Malheiros, p. 172).

Depreende-se, portanto, que,
havendo processo pendente, no qual se discute matéria que possa interferir no mérito de outra ação, caracterizada está a prejudicialidade autorizadora da suspensão do processo posterior
. ”
(destaquei).

Com efeito, não há no julgado qualquer vício a ser sanado e, nesta hipótese, o recurso deve ser rejeitado, pois
a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Por fim, advirto à embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024